Tribunal: TJDFT
Processo: 0707753-62.2023.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos depura-se que o eminente causídico que subscrevera eletronicamente o apelo manejado pela ré Anova Empreendimentos Imobiliários -, Dr. Saimon da Silva Castro, OAB/GO 0037144-A, não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato que o constituíra como patrono da ora apelante. Em sendo assim, considerando que o apelo não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogado desprovido de lastro para patrociná-lo, assinalo à apelante - Anova Empreendimentos Imobiliários EIRELI - , em observância ao apregoado no artigo 76 do Código de Processo Civil[1], o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato ou o devido substabelecimento do qual emergiram os poderes do firmatário da apelação que aviara, sob pena de não ser conhecido o recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia. Outrossim, sobejando dúvida sobre o recolhimento do equivalente ao preparo do apelo da parte ré, pois exibido somente o comprovante de recolhimento do equivalente sem a apresentação da guia correlata, certifique a Secretaria, mediante auxílio do serviço de custas, se o comprovante exibido (ID Num. 63017052) está vinculado ao presente processo, realizando o preparo, consoante orienta os princípios da instrumentalidade das formas e da cooperação. Acudida essa diligência e expirado o aludido prazo, tornem os autos conclusos para prosseguimento. I. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)